Tribunal: TJDFT
Processo: 0723178-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723178-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA CARDOSO AGRAVADO: DANIELE CARDOSO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDNA CARDOSO contra a decisão de ID 97385968, proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, nos autos do Processo n. 0703980-53.2021.8.07.0018, em que litiga com DANIELE CARDOSO e DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 27430796) a agravante assegura ter comprovado a sua hipossuficiência econômica e social, com os documentos juntados aos autos, tendo em vista que seus rendimentos mensais, sem os descontos obrigatórios, perfazem R$4.307,72. Afirma não possuir outro imóvel a não ser o que reside, não tem veículo próprio e não possui recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte salários mínimos. Narra estar patrocinada pela Defensoria Pública, que possui critérios objetivos para a aferição de hipossuficiência, nos termos da Resolução n. 140/2015. Ao final, requer que seja provido o presente recurso, para que seja concedido o benefício da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. Relatados, decido. O presente agravo de instrumento diz respeito, exclusivamente, ao indeferimento da gratuidade de justiça, conforme estampado na decisão de id. 97385968. Não vislumbro, na hipótese em análise, a existência de risco ao resultado útil do processo a autorizar a concessão do pedido liminar no recurso de agravo de instrumento. Sequer foi deduzida pela agravante qualquer alegação quanto ao aludido risco, limitando-se a afirmar que a probabilidade do direito estaria presente. Em consulta aos autos de origem é possível constatar que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido parcialmente, no que concerne à internação em clínica especializada. O pedido de gratuidade de justiça não foi deferido. Não há, entretanto, situação que autorize a concessão da gratuidade de justiça nesta fase preambular, por esta instância revisora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo de instrumento. Ademais, considerando que os critérios objetivos utilizados pela Defensoria Pública para considerar a agravante hipossuficiente não vinculam o Poder Judiciário Judiciário, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, apresente os extratos bancários e comprovantes de rendimentos dos últimos três meses, de forma a substanciar a alegação de hipossuficiência. Após, intimem-se para contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator